Tribunal: TJES
Processo: 0000155-64.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000155-64.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO PEIXOTO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI VIOLENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de ter ceifado a vida da vítima mediante múltiplos golpes de ripa de madeira após desentendimento relacionado à cobrança de dívida decorrente de serviços de ajudante de pedreiro. A defesa requer a reforma da sentença para afastar o excesso na exasperação da pena-base e reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada e proporcional; e (ii) estabelecer se a confissão qualificada, acompanhada de alegação de legítima defesa, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A devolutividade da apelação interposta contra decisão do Tribunal do Júri é restrita aos fundamentos recursais, nos termos da Súmula 713 do STF.

4. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e desvinculada de elementos inerentes ao tipo penal, em observância ao art. 59 do Código Penal e à jurisprudência consolidada do STJ.

5. O
modus operandi
empregado pelo réu evidencia grau acentuado de reprovabilidade, pois a vítima foi morta mediante espancamento com diversos golpes de ripa de madeira, circunstância que extrapola as elementares do delito de homicídio.

6. A exasperação da pena-base em três anos mostra-se proporcional e adequadamente fundamentada diante da violência exacerbada empregada na execução do crime, admitindo-se fração superior aos parâmetros ordinários quando houver motivação idônea.

7. A confissão qualificada não impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado admite a autoria do fato, ainda que sustente tese defensiva de legítima defesa.

8. A incidência da atenuante da confissão espontânea em hipótese de confissão qualificada admite redução em fração inferior à usualmente aplicada às confissões integrais, revelando-se adequada a fração de 1/12.

9. Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva deve ser fixada em 13 anos e 9 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão do quantum da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta baseada em circunstâncias que extrapolem as elementares do tipo penal.

2. O emprego de violência exacerbada na execução do homicídio autoriza exasperação superior aos parâmetros ordinários da pena-base quando devidamente fundamentada.

3. A confissão qualificada acompanhada de tese defensiva não afasta a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

4. A atenuante da confissão espontânea decorrente de confissão qualificada pode ser aplicada em fração reduzida em atenção às peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”, e § 3º, 59, 65, III, “d”, e 121, § 2º, II; CPP, arts. 406 e 411.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, HC nº 1.066.609/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.04.2026; STJ, REsp nº 2.183.634/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000155-64.2017.8.08.0048

APELANTE:
PAULO SÉRGIO PEIXOTO SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de

recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por

PAULO SÉRGIO PEIXOTO SOUZA

contra a r. sentença de ID 19399153 que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inc. II, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 19399163), a defesa requer, em síntese, a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a desproporcionalidade na exasperação da pena-base, bem como seja aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 19399166, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19576861, em que também opina pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia que (ID 19398028, fls. 02/03-v):

[...] Consta do referido inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 30 de dezembro de 2016, por volta das 22h00min, na Rua Rio Tocantis, em via pública, no bairro Hélio Ferraz, neste município, o Denunciado PAULO SERGIO PEIXOTO SOUZA, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, atingiu a vítima Edilson Vieira Mathias com diversos golpes de ripa de madeira, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente para sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico às fls. 102/104.

Extrai-se dos autos que vítima novamente foi até a casa do Denunciado para cobrar-lhe uma dívida decorrente de serviços prestados como ajudante de pedreiro.

Ato contínuo, insatisfeito com a cobrança que lhe vinha sendo feita, o denunciado, inconsequentemente, golpeou a vítima diversas vezes com uma ripa de madeira, vindo a causar a sua morte, restando claro que, nessas circunstâncias, o crime foi praticado por
motivo fútil
.

Assim agindo, o denunciado
PAULO SERGIO PEIXOTO SOUZA
, incorreu nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal Brasileiro
, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual seja recebida a denúncia, o denunciado seja citado para resposta, conforme determina o art. 406 do CPP, prosseguindo-se o feito com designação de audiência, interrogando-se o denunciado, conforme art. 411 do CPP, julgando-se ao final procedente o pedido em relação ao denunciado, com a prolação da sentença de
PRONÚNCIA
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, onde espera seja condenado nas penas cominadas ao crime [...]”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenou o apelante na forma descrita acima. Sobreveio a r. sentença, ora hostilizada.

A materialidade e a autoria delitiva foram soberanamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença e não são objeto de impugnação,
cingindo-se a controvérsia à dosimetria da pena,
em que o apelante pleiteia pelo reconhecimento da desproporcionalidade na exasperação da pena-base, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP).

A fixação da pena-base deve observar estritamente o disposto no art. 59 do Código Penal, segundo o qual o juiz deve analisar as oito circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima) para fixar a pena dentro dos limites previstos em lei.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restou negativada apenas a circunstância judicial da
culpabilidade
.

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, a exasperação da vetorial mostra-se idônea, porquanto lastreada em elemento que desborda das elementares do tipo, qual seja, o
modus operandi
marcadamente violento e a brutalidade exacerbada da conduta, uma vez que o réu ceifou a vida da vítima por espancamento, desferindo-lhe múltiplos golpes com uma ripa de madeira, tornando a conduta sobremaneira reprovável.

Desta forma, mantenho a avaliação desfavorável da circunstância judicial elencada na sentença.

No que pertine à readequação da fração de aumento para a circunstância judicial da culpabilidade,

o C. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

In casu
, o Juízo sentenciante aplicou, fundamentadamente, a exasperação de 3 (três) anos, justificando expressa e detalhadamente que este vetor foi considerado negativo em virtude da severa violência empregada na execução do crime.

Portanto, havendo fundamentos concretos e robustos a evidenciar uma culpabilidade que transborda a reprovabilidade ordinária, o
quantum
aplicado revela-se razoável, necessário e proporcional, alinhando-se à orientação dos Tribunais Superiores que admitem frações diferenciadas quando as nuances do caso assim o exigirem.

Sendo assim, mantenho a pena-base em
15 (quinze) anos de reclusão.

Avançando para a segunda etapa da dosimetria, denota-se que o juízo sentenciante deixou de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do CP) sob o fundamento de que o apelante teria apresentado a chamada confissão qualificada, ao admitir a autoria das agressões acompanhada da tese de excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contudo, a jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a confissão qualificada, na qual o acusado admite a autoria do fato, ainda que baseada em uma tese defensiva como a legítima defesa, não constitui óbice para o reconhecimento da respectiva atenuante legal.

Nesse sentido, colaciono o precedente abaixo:

PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE DEFENSIVA (LEGÍTIMA DEFESA). RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REFLEXOS NA PENA. PENA INTERMEDIÁRIA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE OUTRA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO PISO. SÚMULA 231/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Embora a impetração seja utilizada com o objetivo de revisar, novamente, a dosimetria da pena fixada e mantida pelas instâncias ordinárias, providência, em regra, inadmissível na via estreita do habeas corpus, é possível a superação do óbice diante da constatação de flagrante constrangimento ilegal. Precedentes.
2. A confissão qualificada, na qual o acusado admite a autoria do fato, ainda que acompanhada de tese defensiva, como a legítima defesa, não impede o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, sendo inadequado o afastamento do benefício exclusivamente pelo fato de a admissão ter sido acompanhada de justificativa defensiva.
3. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, inexiste repercussão no quantum da pena quando a reprimenda, na segunda fase, já foi reduzida ao mínimo legal em razão de outra atenuante, sendo vedada a diminuição aquém do piso normativo, nos termos da Súmula 231/STJ. 4. Ordem concedida para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem alteração da pena, mantidos os demais termos do acórdão impugnado.

(STJ - HC n. 1.066.609/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.) - destaquei

Sendo assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para reconhecer a atenuante em favor do apelante, devendo-se, contudo, pontuar que, por se tratar de uma confissão qualificada que buscou afastar a antijuridicidade da conduta, a sua aplicação deve ocorrer em menor proporção do que a praxe adotada para confissões integrais.

Portanto, revela-se razoável, adequada e proporcional a adoção da fração de 1/12 (um doze avos), diretriz esta igualmente referendada pela Corte Cidadã ao assentar que a aplicação em menor proporção se amolda a tais hipóteses, a exemplo do que restou sufragado no REsp n. 2.183.634/SP (STJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026).

Sendo assim, fixo a pena intermediária em
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira fase, não incide qualquer causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Desse modo, considerando o
quantum
da pena aplicada, impõe-se a manutenção do regime inicial
fechado
, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença, para redimensionar a pena para 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.